Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PRECLUSÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTENTE. A jurisprudência está consolidada no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema Repetitivo no 988, do Superior Tribunal de Justiça), estando amplamente abarcadas no conceito de taxatividade mitigada as questões afetas à competência jurisdicional. Cabe agravo de instrumento da decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsorte (artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil). Não havendo interposição do recurso, a questão está preclusa. Nos termos do artigo 66, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.